Tribunal: TJSP
Processo: 0015487-81.2022.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÃO NO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO - LIAME OCUPACIONAL CONFIGURADO - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE RECONHECIDA PELA PERÍCIA - AUXÍLIO-ACIDENTE RESTABELECIDO.
"Incontroverso o caráter acidentário do auxílio-acidente que era mantido pela Previdência e constatado a persistência do prejuízo funcional de forma parcial e permanente decorrente das sequelas dele advindas, de rigor o

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÃO NO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO - LIAME OCUPACIONAL CONFIGURADO - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE RECONHECIDA PELA PERÍCIA - AUXÍLIO-ACIDENTE RESTABELECIDO.
"Incontroverso o caráter acidentário do auxílio-acidente que era mantido pela Previdência e constatado a persistência do prejuízo funcional de forma parcial e permanente decorrente das sequelas dele advindas, de rigor o restabelecimento a partir da cessação administrativa. Os valores em atraso serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora, observada a incidência da Selic a partir do advento da Emenda Constitucional no 113/2021".